Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITES DA EXECUÇÃO. CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.

2. A desconsideração da personalidade jurídica afasta o véu protetivo da empresa, a fim de que os bens da pessoa natural sejam atingidos, alcançando todo o patrimônio dos componentes da sociedade devedora, de forma ilimitada.

3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.)

4. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica.

5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente.

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.